Tribunal: TJES
Processo: 5037861-54.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037861-54.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANGELICA GONORING GONCALVES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE GRAU MÉDIO (20%) PARA MÁXIMO (40%) DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. POSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO EXCEPCIONAL E NOTÓRIO DO RISCO BIOLÓGICO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO DE REALIZAR E ATUALIZAR O LAUDO TÉCNICO (LTCAT). PRECEDENTES. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO OU VENCIMENTO BASE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO AJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ao servidor da área da saúde que, durante a crise sanitária da COVID-19, esteve sujeito a um agravamento notório e excepcional do risco de contágio por agentes biológicos, ainda que o laudo técnico pré-existente previsse o pagamento em grau médio. 2. Compete à Administração Pública a elaboração e atualização do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), não podendo a inércia do ente em produzir novo laudo durante a pandemia obstar o direito do servidor à percepção do adicional correspondente ao risco efetivamente enfrentado. 3. A base de cálculo do adicional de insalubridade não pode ser o salário mínimo ou o vencimento base do cargo, devendo incidir sobre a remuneração do servidor, em observância à Súmula Vinculante nº 4 do STF, até que sobrevenha lei específica regulamentando a matéria. 4. Acolhe-se a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a sentença e delimitar o período da condenação, afastando as parcelas atingidas pela prescrição
.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANGELICA GONORING GONCALVES, para condenar o recorrente ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, do grau médio (20%) para o máximo (40%), durante o período de fevereiro de 2020 a 17 de abril de 2022, com reflexos e com base de cálculo sobre a remuneração da servidora.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: a) a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 26/09/2020; b) a legalidade do pagamento em grau médio, conforme previsto no LTCAT vigente; c) a necessidade de laudo técnico para alteração do grau; e d) que a base de cálculo deve ser o vencimento base do cargo.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Assiste razão ao recorrente no tocante à prejudicial de mérito. A ação foi ajuizada em 26 de setembro de 2025, conforme se extrai dos autos.

O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, em seu art. 1º, estabelece que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ainda, o art. 3º do mesmo diploma legal determina que a prescrição atinge todas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à citação.

No caso concreto, portanto, as parcelas relativas ao período de fevereiro de 2020 até 25 de setembro de 2020 encontram-se atingidas pela prescrição. A sentença, ao condenar o Município desde fevereiro de 2020, incorreu em omissão quanto a essa questão, razão pela qual deve ser reformada nesse ponto específico.

Assim, acolho a prejudicial de mérito para fixar o termo inicial da condenação em 26 de setembro de 2020.

No mérito, contudo, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A recorrida, na qualidade de Auxiliar de Saúde Bucal, exerce atividade que, por sua própria natureza, a expõe a agentes biológicos. O LTCAT de 2019 já reconhecia essa exposição, fixando o grau médio (20%) de insalubridade. Ocorre que, com a declaração da pandemia de COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde e a edição da Portaria GM/MS nº 188/2020, que reconheceu a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, o risco de contágio por agentes biológicos foi exponencialmente ampliado para todos os profissionais de saúde.

É fato público e notório que os servidores que atuavam em unidades de saúde durante a pandemia foram submetidos a um nível de exposição a agentes patogênicos muito superior ao ordinário. A COVID-19, doença altamente transmissível e letal, impôs a necessidade de contato direto e constante com pacientes infectados, aumentando de forma drástica o risco biológico a que estavam expostos.

A teor do disposto no art. 6º do Decreto Municipal nº 11/2015, compete à Administração Pública a elaboração e a permanente atualização do LTCAT, de modo a refletir as reais condições de trabalho dos servidores. A inércia do Município em não realizar a reavaliação do laudo durante o período pandêmico, quando o agravamento dos riscos era notório, não pode prejudicar a servidora.

O ônus de demonstrar a alteração das condições de trabalho era do ente público, que detém o dever legal de manter os laudos atualizados. A ausência de novo laudo técnico não obsta o reconhecimento judicial do direito ao adicional em grau máximo, especialmente quando a excepcionalidade do período e a natureza da atividade exercida autorizam essa conclusão. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo tem se consolidado nesse sentido.

Quanto à base de cálculo, igualmente acertada a sentença. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 4, vedou a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem pecuniária de servidor público. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ firmou-se no sentido de que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser a remuneração do servidor, e não o vencimento base, sob pena de, em muitos casos, resultar em valor inferior ao salário mínimo, o que violaria o enunciado vinculante. Até que sobrevenha lei específica regulamentando a matéria de forma diversa, o cálculo deve incidir sobre a remuneração total.

Dessa forma, mantenho integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau no que concerne ao mérito do direito à majoração do adicional e à sua base de cálculo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para acolher a prejudicial de mérito e reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a 26 de setembro de 2020.

Em consequência, reformo em parte a r. sentença de primeiro grau para delimitar a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade (de 20% para 40%) relativas ao período compreendido entre 26 de setembro de 2020 e 17 de abril de 2022, com os devidos reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)